Tribunal: TJMT
Processo: 1031496-26.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031496-26.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[AUREA GAUDENCIA DA SILVA - CPF: 317.988.531-91 (APELANTE), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0376-01 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

AUREA GAUDENCIA DA SILVA

APELADO:

ITAU UNIBANCO S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – IMPROCEDÊNCIA –

ALEGADA OMISSÃO DA SENTENÇA ACERCA DO LANÇAMENTO, EM FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO, DE COMPRAS NÃO RECONHECIDAS PELO TITULAR – INOCORRÊNCIA – ESTORNO ADMINISTRATIVO DE TODOS VALORES IMPUGNADOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – PLEITOS CONSIGNATÓRIO E REPETITÓRIO INSUBSISTENTES – DANO MORAL INEXISTENTE – MEROS ABORRECIMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

Se antes do ajuizamento da ação a operadora de cartão de crédito procede administrativamente o estorno dos valores de todas as contas não reconhecidas pelo titular, deve ser mantida a improcedência da ação em que pretendida a repetição dobrada dos valores questionados.

Ainda que o saldo devedor tenha sido momentaneamente avolumado de forma indevida, tal fato não é capaz de impor ao titular do cartão qualquer dano moral passível de indenização.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE: AUREA GAUDENCIA DA SILVA

APELADO: ITAU UNIBANCO S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
AUREA GAUDENCIA DA SILVA
contra a sentença proferida na
Ação Revisional c/c Consignatória c/c Indenizatória por danos morais e antecipação de tutela
nº 1031496-26.2020.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
ITAU UNIBANCO S/A
, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais e, por consequência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados, nos termos do §8º do art.85 do CPC/15, em R$10.000,00, com suspensão da exigibilidade nos termos do §3º do art.98 do mesmo
Codex
.

Relata a apelante que ajuizou a presente ação para questionar frações dos valores de suas faturas de cartão de crédito operado pelo banco requerido, não sendo reconhecidas compras da fatura do mês de
02/2020
que somam
R$354,31
, da fatura do mês
05/2020
que somam
R$678,04
, e outras da fatura do mês 06/2020, que somam R$470,35, que não teriam sido efetuadas.

Alega que ao contestar a ação, a operadora requerida se limitou a alegar que em 16.06.2020 procedeu à devolução de R$562,83, na fatura do mês 06/2020, sem, todavia, demonstrar que os valores questionados derivavam efetivamente das compras que a autora nega ter efetuado.

Aduz que, dessa forma, a sentença contraria os fatos e provas acostadas aos autos quanto aos valores questionados, limitando-se apenas e tão somente a analisar uma manifestação infundada e sem comprovação da parte requerida.

Assevera que apesar de terem sido opostos embargos de declaração para instar o juízo a se manifestar acerca das compras negadas pela autora apelante e não contestadas pela operadora ré, este se manteve omisso a esse respeito.

Argumenta que
após negativa da liminar, as faturas com as compras não reconhecidas foram pagas integralmente pela apelante, porém a operadora apelada não apresentou as referidas faturas em sua contestação ou em qualquer outro momento processual, evidenciando, assim, que induziu claramente o juízo em erro, de modo a passar a falsa impressão de inadimplência da apelante, não subsistente.

No mais, sustenta que diante do acima exposto, a requerida é quem deveria arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, e não o inverso.

Contrarrazões no ID. n.
111643066, pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai da inicial, a apelante possui um cartão de crédito operado pela instituição financeira requerida e teria constatado nas faturas valores de compras que não correspondem as suas aquisições nos meses de janeiro, fevereiro, maio e junho de 2020, que a levaram a buscar a instituição requerida para contestar tais faturas, conforme protocolos de ns. 20200629412790000, 20201689001500001 e 20201629349640000.

No entanto, não teria obtido êxito no seu reclamo extrajudicial, razão pela qual ajuizou a presente ação para questionar valores de compras que não efetivou, assim discriminando no valor das faturas vencidas em
fevereiro
,
maio
e
junho de 2020
os valores das compras que realizou e daquelas que nega ter realizado:

Fatura vencida

Compras reconhecidas (R$)

Compras NÃO reconhecidas (R$)

Fevereiro/2020

R$

224,76

R$354,31

Maio/2020

R$

343,51

R$678,04

Junho/2020

R$1.425,50

R$470,35

Ao contestar a ação, a instituição financeira operadora do cartão de crédito alegou que, atuando na mais absoluta boa-fé, procedeu o estorno dos valores questionados pela autora, não existindo nenhuma conduta ilícita passível de ensejar qualquer obrigação de indenizar.

Regularmente processado o feito, adveio a sentença de improcedência, contra a qual se volta a autora através das razões expostas no relatório.

Com efeito, conforme se pode depreender da fatura de ID. n. 111646499 - Pág. 37/39, vencida em 14.07.2020 – ou seja, três dias antes do ajuizamento da presente ação – houve o
estorno
dos inúmeros lançamentos questionados pela autora, num somatório de
R$2.460,67.

Vejamos:

Desse modo, o
quantum debeatur
somado/financiado que até então era R$1.895,55, acabou se convertendo em um crédito de
R$562,83
, fazendo constar, logo ao lado de tal crédito a frase:

“Este mês você possui
saldo credor
e não tem valores a serem pagos.”
(ID. n. 111646499 - Pág. 37)

Vejamos:

Sendo assim, uma vez estornada em favor da autora, antes mesmo do ajuizamento da ação, a importância de
R$2.460,67
, ou seja, valor muito maior que o do somatório das compras questionadas, qual seja,
R$1.502,70
(=R$354,31 + R$678,04 + R$470,35), não há que se falar em ilicitude praticada pela parte apelada.

De se ressaltar que o citado estorno se deu em 14.07.2020, ao passo que o ajuizamento da demanda ocorreu em 17.07.2020 (ID. n. 111646494).

Com essas considerações, irrepreensível a sentença no ponto em que julga improcedentes as tutelas consignatória e repetitória.

Já em relação ao pleito indenizatório por danos morais, melhor sorte não socorre à autora.

Primeiramente, porque não houve protesto ou negativação do nome da autora.

Além disso, não há notícias de que tenha ficado privada de movimentar valores.

O que houve foi uma elevação momentânea do saldo devedor do cartão de crédito da autora que já foi corrigido antes mesmo da distribuição da ação.

Desta feita, os fatos narrados na exordial configuram, se tanto, um mero aborrecimento que não caracteriza ofensa passível de ser indenizada a título de danos morais.

Por fim, nenhum reparo deve ser feito quanto à condenação da vencida nos ônus sucumbenciais, pois tal condenação consiste em consectário legal da sucumbência da demanda, conforme previsto no artigo 85,
caput
, do CPC/15.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo, pelo que majoro a verba honorária devida ao patrono da operadora requerida, nos termos do §11 do art.85 do CPC/15, para R$11.000,00, cuja exigibilidade permanece suspensa na forma do inciso §3º do art.98 do mesmo
Codex
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022